Tribunal: STF
Processo: ARE 1590130
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n. 2181490-52.2022.8.26.0000, nos termos desta ementa:
“1. Revisão — Roubo — Peticionária apontada em fotografia do próprio RG, esquecido no local dos fatos, dentro de bolsa contendo documento de filhos e peruca referida pelas vítimas — Reconhecimento, pela mesma via, por corréu confesso — Versão alternativa e identificação pessoal inviabilizadas pela requerente, que optou pela revelia — Condenação não contrária à evidência dos autos. 
2. Penas — Básicas nos pisos. 
3. Majorantes — Concurso de agentes e emprego de arma comprovados pelos depoimentos — Acréscimo maior bem fundamentado no elevado número de agentes. 
4. Concurso formal — Caracterização — Aumento mínimo. 
5. Participação de menor importância — Não ocorrência — Agente que, com mais dois, dominou ofendido — Coautoria. 
6. Regime inicial fechado — Medida justificada pelas circunstâncias que ensejaram a elevação pelas majorantes. 
7. Prisão domiciliar — Pedido a ser deduzido no juízo das execuções — Art. 117 da LEP. 
8. Custas — Inviável isenção, nada nos autos indicando 
tratar-se de pessoa presumivelmente pobre” (fl. 2, e-doc. 33).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Argumentou ser “patente e manifesto [o] constrangimento ilegal por falta de justa causa e por ausência de escorreita fundamentação e nulidade do acórdão e da sentença penal condenatória” (fl. 5, e-doc. 41).

Defendeu não haver “base empírica idônea à manutenção da condenação, tratando-se de requerente revestida de bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita, família constituída que ampara, única responsável por cuidados às filhas menores impúberes e advogado regularmente constituído” (fl. 14, e-doc. 41).

Afirmou “suporta[r] uma condenação injusta, desproporcional, desarrazoada, ilegal e estratosférica, além da condenação estar maculada por nulidade absoluta, ex vi dos artigos 563 e 564, inciso III, alínea ‘m’, c.c. o artigo 626, todos do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 41).

Asseverou que, “não obstante ao titubeio quanto ao reconhecimento fotográfico e a ausência de certeza, HÁ DÚVIDA RAZOÁVEL CAPAZ DE BENEFICIAR A RECORRENTE, sobretudo porque há documento que constitui prova nova capaz de isentá-la da responsabilidade penal” (fl. 18, e-doc. 41).

Ponderou que “o parâmetro para a formação da opinio delicti em face da recorrente foram as duvidosas declarações das testemunhas do condomínio e, em especial, os relatos distorcidos de José Douglas Gouveia Marcelino acerca de características físicas não condizentes com a recorrente, ao que tudo indica, oriundos de ilações visando resgatar o senso de injustiça por ter sido eventualmente lesado” (fl. 20, e-doc. 41).

Ressaltou que “não deve ser considerado o reconhecimento fotográfico discrepante das características físicas da recorrente como prova hábil à mantença da condenação, não ficando comprovada estreme de dúvidas seu envolvimento, elementos que foram suficientes para abalar a certeza quanto à autoria delitiva em seu detrimento, sendo ilegal, nula e injusta a condenação, passível de reconhecimento de erro judiciário, considerando que a respeitável sentença penal condenatória, e a decisão que parcialmente a reformou, foram contrárias ao texto expresso da lei penal, além de ter sido contrária à evidência dos autos e de ficar evidenciada sua inocência” (fl. 26, e-doc. 41).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a procedência das arguições sustentadas requer o conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, tendo por escopo o acolhimento dos seguintes pleitos: 
1) O deferimento da antecipação de tutela de urgência inaudita altera pars para SUSPENDER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA, sem prejuízo de se determinar a SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA até o julgamento definitivo do recurso, de modo a afastar a iminência de prisão e, consequentemente, seja expedido CONTRAMANDADO DE PRISÃO para que a recorrente aguarde em LIBERDADE o deslinde da matéria, porquanto não há base empírica idônea à manutenção da condenação, tratando-se de recorrente com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída que ampara, única responsável pelos cuidados das filhas menores e advogado regularmente constituído. 
2) Subsidiariamente, requer o deferimento da antecipação de tutela de urgência inaudita altera pars, a fim de que a execução da pena ocorra em PRISÃO DOMICILIAR, bem como aguarde a recorrente nessa modalidade (prisão domiciliar) o julgamento de mérito recursal, em homenagem ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, c.c. o artigo 227, ambos da Constituição Federal,, c.c. os artigos 3º e 117, inciso III, ambos da Lei de Execução Penal, c.c. os artigos 3º e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, c.c. o posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP concedendo a ordem para determinar a prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, c.c. com a decisão exarada pela Egrégia Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 145.931/MG e na Reclamação nº 40.676/SP (2020/0217757-0), ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO, porquanto não há base empírica idônea à manutenção da condenação, além de estarem efetivamente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e de se encontrar na iminência de ser presa devido a expedição de mandado de prisão em 28/07/2021 e de referida condenação ter transitado em julgado. 
3) No tocante ao mérito, ante a constatação de que a decisão condenatória foi exarada em contrariedade ao texto expresso da lei penal, bem como totalmente contrária à evidência dos autos (CPP, artigo 621, inciso I), além da demonstração de provas que inocentam a recorrente e, ainda, em razão de haver circunstância apta a autorizar, na pior das hipóteses, a diminuição da pena, caso parcialmente acolhido o pedido revisional (CPP, artigo 621, inciso III), pugna-se pela PROCEDÊNCIA do pedido, a fim de que seja acolhido o PLEITO ABSOLUTÓRIO, com esteio no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO e, caso a recorrente venha a ser presa, o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, eis que evidenciada a nulidade da condenação, levando-se em consideração a ausência de concreta fundamentação da decisão condenatória, a qual deverá ser desconstituída dada a constatação de efetivo prejuízo, sendo de rigor a declaração de nulidade absoluta ab initio da ação penal, com fulcro nos artigos 563 e 564, inciso III, alínea ‘m’, c.c. os artigos 621, incisos I e III e 626, todos do Código de Processo Penal, bem como a declaração de improcedência da ação penal, absolvendo a recorrente da imputação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, c.c. o artigo 621, incisos I e III e artigo 626, todos do Código de Processo Penal, à luz da notória ilegalidade. 
4) Outrossim, subsidiariamente, impõe-se a procedência parcial visando: (I) o afastamento das majorantes previstas no § 2º, incisos I (antiga redação e anterior a Lei nº 13.654, de 2018) e II, do artigo 157, do Código Penal, devendo ser decotadas as majorantes de uso de arma e de concurso de pessoas e expurgado o respectivo acréscimo em 3/8 (três oitavos), (II) o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, com redução da reprimenda no patamar máximo, eis que não demonstrado o domínio funcional do fato, (III) o afastamento da majoração em 1/6 (um sexto) pelo pretenso concurso formal, porque não se vislumbra, do ponto de vista punitivo-normativo, a manutenção da exasperação, uma vez que sequer foi reconhecida pelas testemunhas, o zelador, Sr. Leandro, e o prestador de serviços, Sr. Miguel, (IV) à fixação do regime prisional mais brando do que o fechado, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, c.c. o artigo 626, ambos do Código de Processo Penal e (V) que a execução da pena ocorra em PRISÃO DOMICILIAR, ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO para tal desiderato, ainda que não se abdique do pleito de afastamento da condenação ante sua indiscutível nulidade e de ser necessário o desate absolutório. 
5) Por derradeiro, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a recorrente não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos da declaração de hipossuficiência anexa, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, c.c. o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil” (fls. 68-70, e-doc. 41).

O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 45).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).

A agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação do Tema 660 da repercussão geral.

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega ser, “no caso vertente, imoderado o venerando acórdão, haja vista que não há afronta a Súmula nº 279 deste Sodalício, tampouco há que se cogitar o reexame de fatos e provas ou, ainda, que a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284, STF), eis que as matérias foram devidamente prequestionadas, o que afasta a eventual incidência da Súmula 282, do STF, tampouco estamos diante de ofensa reflexa ou indireta a dispositivos constitucionais” (fl. 4, e-doc. 56).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e procedência das arguições trazidas à colação, requer o CONHECIMENTO, RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, a fim de que este Supremo Tribunal Federal, dê seguimento e provimento ao recurso extraordinário, caso não aparadas as arestas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, tendo por escopo o acolhimento dos seguintes pleitos:
1) Ante a constatação de que a decisão condenatória foi exarada em contrariedade ao texto expresso da lei penal, bem como totalmente contrária à evidência dos autos (CPP, artigo 621, inciso I), além da demonstração de provas que inocentam a recorrente e, ainda, em razão de haver circunstância apta a autorizar, na pior das hipóteses, a diminuição da pena, caso parcialmente acolhido o pedido revisional (CPP, artigo 621, inciso III), pugna-se pela PROCEDÊNCIA do pedido, a fim de que seja acolhido o PLEITO ABSOLUTÓRIO, com esteio no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO e, caso a recorrente venha a ser presa, o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, eis que evidenciada a nulidade da condenação, levando-se em consideração a ausência de concreta fundamentação da decisão condenatória, a qual deverá ser desconstituída dada a constatação de efetivo prejuízo, sendo de rigor a declaração de nulidade absoluta ab initio da ação penal, com fulcro nos artigos 563 e 564, inciso III, alínea ‘m’, c.c. os artigos 621, incisos I e III e 626, todos do Código de Processo Penal, bem como a declaração de improcedência da ação penal, absolvendo a recorrente da imputação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, c.c. o artigo 621, incisos I e III e artigo 626, todos do Código de Processo Penal, à luz da notória ilegalidade. 
Outrossim, caso não acolhida a tese defensiva absolutória, apenas por amor aos debates, requer, subsidiariamente, o PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO para reformar as decisões visando:  
2) O afastamento das majorantes previstas no § 2º, incisos I (antiga redação e anterior a Lei nº 13.654, de 2018) e II, do artigo 157, do Código Penal, devendo ser decotadas as majorantes de uso de arma e de concurso de pessoas e expurgado o respectivo acréscimo em 3/8 (três oitavos); o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, com redução da reprimenda no patamar máximo, eis que não demonstrado o domínio funcional do fato; o afastamento da majoração em 1/6 (um sexto) pelo pretenso concurso formal, porque não se vislumbra, do ponto de vista punitivo-normativo, a manutenção da exasperação, uma vez que sequer foi reconhecida pelas testemunhas, o zelador, Sr. Leandro, e o prestador de serviços, Sr. Miguel; à fixação do regime prisional mais brando do que o fechado, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, c.c. o artigo 626, ambos do Código de Processo Penal e que a execução da pena ocorra em PRISÃO DOMICILIAR, ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO para tal desiderato, ainda que não se abdique do pleito de afastamento da condenação ante sua indiscutível nulidade e de ser necessário o desate absolutório. 
3) E, em última análise, na pior das hipóteses, que se conceda habeas corpus de ofício para acolhimento dos pleitos formulados no presente inconformismo, quer na totalidade, quer parcialmente, por ser medida mais consentânea à realidade dos autos. Logo, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei nº 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A de referido Códex” (fls. 6-7, e-doc. 56).
O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo o não conhecimento ou desprovimento do agravo (e-doc. 60).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteou-se o reconhecimento de ter o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual afrontado os incs. XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual aplicou o Tema 660 da repercussão geral, quanto às alegações de ofensa aos incs. LIV e LV da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.

8. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob argumento de que não houve fundamentação idônea no acórdão do Tribunal estadual, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).

Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assistiria à agravante.

9. Consta dos presentes autos que a agravante foi condenada, em sentença transitada em julgado, às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e vinte e seis dias-multa, pelo crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado), duas vezes, na forma do caput do art. 70, todos do Código Penal.

Em 4.8.2022, a agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 2181490-52.2022.8.26.0000, pretendendo a “absolvição e improcedência da ação penal, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional, caso não atendida a tese absolutória, sem prejuízo da concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal” (fl. 4, e-doc. 2).

O Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a Revisão Criminal n. 2181490-52.2022.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:
“1. Tanto a sentença como o acórdão descreveram, pormenorizadamente, as razões pelas quais se entendeu comprovado o envolvimento de Carla nos roubos. Tanto é que a defesa não teve qualquer dificuldade em impugnar as decisões pela presente via. 
Não procede, por conseguinte, a arguição de nulidade. 
2. Segundo a denúncia e seu aditamento, Carla ingressou em condomínio com Ford Ecosport, ocupada pelos corréus Leandro Nepomuceno Bispo e Clístenes Fernandes Sena, acompanhada ainda dos codenunciados Felipe de Jesus Techio e Everton da Silva Dias, então a bordo de Honda Civic. 
Estacionados os carros na garagem, a peticionária seguiu com Felipe e Leandro para o térreo, onde os três dominaram porteiro e faxineiro. Assegurando o acesso de moradores ao prédio, para afastar suspeitas do que sucedia, mantiveram os funcionários sob a mira de pistolas na guarita. 
Ao mesmo tempo, também armados, Everton e Clístenes renderam zelador e técnico de elevador, prenderam-nos na casa do primeiro e subtraíram os dois celulares portados pelo prestador de serviço. 
Nesse ínterim, o grupo se apossou ainda de bolsa destinada a morador, contendo R$ 19.400,00. 
Ocorre que, ante a movimentação anormal, a polícia militar foi acionada. Carla, ao notar a aproximação de viaturas, alertou os comparsas por celular. Os quatro empreenderam fuga, mas acabaram presos, recuperando-se a mochila com dinheiro. Apreenderam-se ainda, no Civic, munições, colete balístico e pé-de-cabra. 
A requerente logrou escapar, levando consigo o par de celulares. O porteiro, no entanto, reconheceu-a em fotografia. 
Não encontrada na fase inquisitiva, Carla foi regulamente citada e optou pela revelia. 
Interrogado, Clístenes admitiu ter participado do roubo e reconheceu comparsa mulher na foto do RG de fl. 49, mencionando que ela usava cabelos curtos. 
Emerson e Everton também ofereceram rendição. 
Felipe negou envolvimento no episódio.
José Douglas Gouveia Marcelino confirmou o reconhecimento de Carla por meio de foto em documento de identidade a ele exibido. De peruca, a ré desembarcou do primeiro carro que entrou no condomínio e o dominou com Clístenes e Everton, reconhecidos com segurança em juízo. Mostrando armas, o trio o prendeu no banheiro da guarita, pouco depois fazendo o mesmo com faxineiro. Ambos então foram levados para a casa do zelador, que ali já estava preso com a esposa e técnico de elevador. Todos os roubadores, que eram ao menos oito, fugiram com a chegada da PM. 
O faxineiro Leandro Fernandes confirmou que, vestindo peruca curta, Carla acompanhava os agentes que o renderam e, como Everton, reconhecido pessoalmente em juízo, manteve-o refém na guarita. Identificava a peticionária na foto de fl. 49. Na fuga, ela deixou para trás bolsa com documentos. 
O zelador Leandro Sá de Oliveira acrescentou que o renderam, à mão armada, quando ajudava prestador de serviço. Os celulares de ambos foram imediatamente tomados. Ouviu, entre os agentes, mulher de salto. E a respectiva bolsa, com documentos próprios e dos filhos dela, foi deixada na residência do depoente. Ele identificou, na polícia, os quatro detidos. 
Na mesma linha a narrativa do técnico de elevadores Miguel Barbosa da Silva. Tomaram seu celular pessoal e o da empresa, da marca Nextel. Reconheceu, em audiência, Everton e Felipe. Na polícia, apontou Clístenes e Everton. 
O delegado Ronaldo Sayeg, assim como os PMs Reginaldo Ribeiro Luiz e Aroldo Galdino Porto Júnior, declarou que o reconhecimento de Carla se deu por documento encontrado, com peruca, em bolsa feminina. 
Diante de tal quadro, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. Carla foi identificada fotograficamente pelo porteiro José e pelo faxineiro Leandro, não despontando dos autos qualquer motivo para reservas. 
É certo que, em regra, precário tal reconhecimento como elemento de convicção. No caso, todavia, corroborado por outros dados altamente incriminadores, o que afasta a tese defensiva. 
De acordo com os relatos colhidos, em especial as palavras do zelador, o retrato usado para a identificação corresponde ao RG da requerente. E este não foi achado em qualquer lugar, mas no local dos fatos, em bolsa feminina abandonada pelos roubadores. Continha, ademais, documentos de filhos da acusada e a peruca que as vítimas disseram ter visto na assaltante feminina. 
Como se não bastasse, o corréu Clístenes apontou Carla, pelo mesmo meio, como uma das roubadoras. 
Note-se que, como o codenunciado não se eximiu da própria responsabilidade, válida a delação. 
Mas não é só. 
O reconhecimento pessoal só não se realizou porque Carla optou, estrategicamente, por faltar à audiência de instrução.
Nesse cenário, irrelevante se a identificação não obedeceu as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal o que não parece ter sido o caso, aliás, ao menos no que tange ao reconhecimento procedido por José (fl. 48). 
Logo, tendo em vista ainda que a própria acusada abriu mão de fornecer sua versão, inviável a absolvição. 
A decisão impugnada tampouco comporta reparo no que diz respeito às penas. 
As básicas permaneceram nos patamares mínimos. 
As majorantes restaram bem demonstradas. 
Com efeito, o concurso de agentes deflui da própria dinâmica dos fatos narrados. 
Quanto ao emprego de arma, confirmado pelos ofendidos. E é o que basta para reconhecer a hipótese, pouco importando que nenhum dos instrumentos tenha sido apreendido. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a circunstância pode ser suprida por qualquer outro elemento de convicção, inclusive a prova oral (HC nº 96099/RS, j. 19.02.2009). 
Adequado, ademais, o correspondente acréscimo de 3/8. Consoante exigido na Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, adotada a fração com fundamentação concreta, ressaltando-se a gravidade especial da ação, efetivamente configurada pelo elevado número de agentes envolvidos. 
Bem caracterizado ainda o concurso formal, pois conjuntamente subtraídos o celular pessoal de Miguel e o aparelho da empresa pela qual trabalhava, não se podendo duvidar, seja pela notória diferença entre os modelos, seja pelo contexto do serviço, de que os assaltantes sabiam estar lesando dois patrimônios. 
O respectivo aumento, anote-se, foi o mínimo cominado. 
Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, pois o porteiro José e o faxineiro Leandro deixaram claro que Carla os dominou com mais dois, bem como que os manteve reféns na guarita. Ou seja, segundo as vítimas, a peticionária atuou como coautora, o que afasta a hipótese de mera participação, sobretudo na modalidade aventada. 
Quanto ao regime inicial fechado, fundamentada no acórdão a manutenção da medida, justificando-se pelas mesmas circunstâncias que levaram à elevação maior pelas majorantes. 
O pedido de concessão de prisão domiciliar, conforme o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84, deve ser endereçado ao juízo das execuções penais. 
Inviável a isenção das custas processuais, nada havendo nos autos a indicar que se trata de pessoa presumivelmente pobre” (fls. 3-8, e-doc. 33).

10. Quanto ao pleito de absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e inexistência de autoria e materialidade que atestem o envolvimento da agravante no delito dos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado), por duas vezes, na forma do caput do art. 70, todos do Código Penal, razão não lhe assiste.

Para rever a conclusão firmada pelo Tribunal paulista sobre a materialidade e a autoria, comprovadas mediante provas colhidas e presentes nos autos processuais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Absolvição. Suficiência probatória. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.8.2025).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE REPERCU